Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727561-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: R SUL IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: ANDRÉ LUÍS SOARES LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL COM O VENDEDOR. PROVAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE INTERMEDIAÇÃO A PEDIDO DOS COMPRADORES. COMISSÃO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 722 do Código Civil, o contrato de corretagem se caracteriza quando uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. 2. A corretagem pressupõe a relação de confiança entre o comitente e o corretor, de modo que a responsabilidade pelo seu pagamento é de quem solicitou a intermediação, a despeito da possibilidade de as partes que celebraram o negócio imobiliário convencionarem de maneira distinta. 3. Não se considera caracterizado o contrato verbal de corretagem entre o requerente e o requerido (vendedor do imóvel), se constam nos autos diversos indícios de que o corretor intermediou o negócio a pedido dos adquirentes, atuando em razão e em favor dos interesses desses, de forma que não pode ser imputada ao vendedor a obrigação de remunerá-lo pelos serviços eventualmente prestados aos compradores. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 723 e 725, ambos do Código Civil, e 5o, incisos XXXII e XXXV, da Constituição Federal, defendendo que o contrato de corretagem, ainda que verbal, é plenamente válido. Sustenta que apresentou o imóvel ao recorrido e participou ativamente de todas as etapas da negociação. Indica troca de mensagens entre as partes determinante para a concretização do negócio e efetivação da venda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 107 do Código Civil, aduzindo que, em regra, a forma escrita não é um requisito essencial para a validade dos contratos, exceto quando a lei determinar explicitamente a necessidade de uma forma específica. Argumenta que os contratos verbais são válidos e podem ser executados. Justifica que os prints de WhatsApp são válidos como prova e são corroborados por outras provas documentais ao longo do feito; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a negativa de pagamento da comissão de corretagem, apesar da intermediação realizada pelo insurgente, configura enriquecimento sem causa. Afirma que a recusa ao pagamento da comissão não apenas gera um desequilíbrio nas relações contratuais, mas também perpetua uma prática que contradiz os princípios da justiça e da equidade nas transações comerciais. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome das advogadas RAISSA ANALI GOMIDE CARVALHO, OAB/DF 67.396, e JULIANE DA SILVA ROCHA, OAB/DF 70.814 (ID 64685705). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 107, 723, 725 e 884, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisando detidamente os autos, verifico que a narrativa apresentada na petição inicial pela própria apelante revela que Francisco Eustáquio Tavares, corretor e titular daquela pessoa jurídica (ID 56115586), compareceu ao imóvel pertencente ao apelado em virtude do interesse dos compradores, identificados como Rodolfo Borges de Lira e Marianna Costa Pereira, segundo o Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 56115592). (...) Diante de todo o contexto acima destacado, entendo que não há provas de que o apelado celebrou contrato verbal de corretagem com a apelante, tampouco que ofereceu autorização tácita para que anunciasse a venda do seu imóvel. A conclusão que se extrai dos autos é que a apelante participou da negociação imobiliária ocorrida a pedido dos adquirentes, e não do apelado (vendedor), o que não pode ensejar para ele a obrigação de pagar pelos serviços não solicitados.” (ID 59541086). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. À propósito, o entendimento da turma julgadora encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DO DIREITO À COMISSÃO DE CORRETAGEM COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. O Tribunal local, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu que não houve a efetiva prestação do serviço de intermediação apta a ensejar a obrigatoriedade de pagamento da comissão de corretagem pleiteada. 3. A reversão do julgado para acolhimento da tese do agravante de que sua intermediação conduziu ao resultado útil configurador da comissão, em contraposição às conclusões da origem ("o corretor que efetivamente promoveu a aproximação do comprador e vendedor não foi o autor"; "não é possível reconhecer que a concretização do negócio decorreu da atuação do autor"), demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que torna inafastável os preceitos da Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.962/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXII e XXXV, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento" (AgInt no REsp n. 2.126.054/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas RAISSA ANALI GOMIDE CARVALHO, OAB/DF 67.396, e JULIANE DA SILVA ROCHA, OAB/DF 70.814 (ID 64685705). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015